Tribunal: TJMT
Processo: 1022731-58.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022731-58.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Provas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUCAS PRADO DE MORAIS - CPF: 033.057.381-03 (ADVOGADO), VICTOR CEZAR PRIORI - CPF: 148.305.829-87 (EMBARGADO), TANIA JANETE PRIORI - CPF: 470.420.521-53 (EMBARGADO), Espólio de Souvenir Dal'Bó (EMBARGANTE), MICHEL DAL BO - CPF: 881.073.021-68 (EMBARGANTE), SHEILA DAL BO - CPF: 844.462.771-20 (EMBARGANTE), PARAISO SEMENTES E DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 05.753.433/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE SOUVENIR DAL BO (EMBARGANTE), SOUVENIR DAL BO JUNIOR - CPF: 893.476.761-87 (ADVOGADO), TELMA RACHEL CANDIL - CPF: 049.470.338-51 (ADVOGADO), ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - CPF: 994.281.137-00 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO), CREDIVAL PARTICIPACOES, ADMINISTRACAO E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 45.003.746/0001-97 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS CEZAR BERTONI - CPF: 265.913.751-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – ART. 400 DO CPC – INAPLICABILIDADE – PRECEDENTES DO STJ - AFASTAMENTO DA PENA DE CONFISSÃO FICTA - ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA – IMPOSSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

I - Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, interposto por
SOUVENIR DAL BÓ JUNIOR
, contra o acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por
VICTOR CEZAR PRIORI
e
OUTRO(S)
, tão somente para afastar a pena de confissão ficta aplicada para o caso de não exibição dos documentos.

Em apertada síntese, o embargante, a pretexto de sanar contradição, pretende revisitar questões exaustivamente espancadas pelo acórdão hostilizado, buscando a alteração substancial do resultado do julgamento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em que pese a irresignação do Embargante, a decisão embargada não padece de vício algum, que permita a atribuição de efeitos infringentes ao recurso e, com isso, a alteração do resultado do julgamento, ora embargado.

Quando da apreciação do recurso de agravo de instrumento, todos os pontos essenciais à apreciação da matéria foram suficientemente abordados e decididos, à luz da legislação pertinente e da jurisprudência pátria, levando-se em consideração os argumentos vertidos nas razões e todos os documentos acostados ao feito.

Consoante destacado no acórdão embargado, descabe a aplicação da pena de confissão ficta em ação de caráter autônomo proposta previamente à futura e eventual demanda que tenha por objeto o direito relacionado aos fatos que se pretende provar com o documento pleiteado.

Colacionou-se, inclusive, o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1094846/MS, pela sistemática dos recursos repetitivos representativos de controvérsia acerca do assunto, que mais uma vez se transcreve:

“
AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ART. 359 DO CPC. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. NÃO APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. LEI N. 11.672/2008. RESOLUÇÃO/STJ N. 8, DE 07.08.2008. APLICAÇÃO. 1. A presunção de veracidade contida no art. 359 do Código de Processo Civil não se aplica às ações cautelares de exibição de documentos. Precedentes. 2. Na ação cautelar de exibição, não cabe aplicar a cominação prevista no art. 359 do CPC, respeitante à confissão ficta quanto aos fatos afirmados, uma vez que ainda não há ação principal em curso e não se revela admissível, nesta hipótese, vincular o respectivo órgão judiciário, a quem compete a avaliação da prova, com o presumido teor do documento 3. Julgamento afetado à 2a. Seção com base no Procedimento da Lei n. 11.672/2008 e Resolução/STJ n. 8/2008 (Lei de Recursos Repetitivos). 4. Recurso especial a que se dá provimento
.” (STJ – REsp 1094846/MS, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/03/2009, DJe 03/06/2009).

Não bastasse, a contradição que autoriza a utilização dos embargos de declaração é a
interna
, da manifestação judicial consigo mesma, e não entre a conclusão adotada no
decisum
e fatores outros, como precedentes jurisprudenciais genéricos ou a tese defendida pela litigante.

Então, sem que seja possível admitir qualquer vício imputado pelo embargante, nenhum reparo merece o acórdão embargado, mormente porque a pretensão da parte recorrente é apenas a de rediscutir o mérito recursal, por meio de embargos de declaração, fim para o qual a espécie não se presta, consoante entendimento jurisprudencial:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS - INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO - INVIABILIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO - PROVIMENTO NEGADO. Os embargos de declaração são cabíveis se houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual o juiz ou o Tribunal deviam se manifestar. É inadmissível nesta via a pretensão da parte de alterar o resultado do julgado, sem constatação de nenhum dos vícios do art. 535 do CPC
.” (TJ/MT - ED, 130850/2014, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022